Tribunal: STF
Processo: RE 1266244
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO – TESE EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA – DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO ATRELADO AOS DIAS TRABALHADOS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E RESPECTIVO ADICIONAL E, AINDA, AO CÔMPUTO DO PERÍODO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS – SENTENÇA QUE FOI AO ENCONTRO DA ALUDIDA TESE.
    CORREÇÃO MONETÁRIA – DÉBITO DA FAZENDA – INAPLICABILIDADE DA TABELA PRÁTICA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUALIZAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A VARIAÇÃO DO IPCA-E, TENDO EM VISTA QUE OS AUTOS NÃO ENVOLVEM A EXPEDIÇÃO OU O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO ATÉ 25.03.15 – O CÔMPUTO DOS JUROS DE MORA DEVE OBSERVAR O DISPOSTO NO ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09 – RECURSO IMPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO E DOS JUROS NOS MOLDES ACIMA EXPLICITADOS.”
    A parte recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ADI 4.173/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, fixou entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida pela parte ora recorrente:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, § 7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    …...................................................................................................
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    …...................................................................................................
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    Impõe-se referir, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.033.344-ED/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 1.069.595-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 1.256.244/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – ARE 1.260.405/SP, Rel. Min. CÁRMEN LUCIA – RE 1.254.839/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.260.788/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 06.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173.
    1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, majorados os honorários em ¼ (um quarto), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”
    (RE 1.177.605-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Serviço militar voluntário. Lei Federal 10.029/2000. Declaração de constitucionalidade pelo STF. ADI 4.173. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.”
    (RE 1.178.492-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar seja observada a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, invertidos os ônus da sucumbência.
    Se a parte vencida, eventualmente, for beneficiária da gratuidade, não se exonerará ela, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator